Tribunal: TJPA
Processo: 0814856-37.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814856-37.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOAO ALISO DO COUTO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA ARBITRADA NA ORIGEM EM 05 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. LIMINAR CONCEDIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA FIANÇA PARA 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A fiança é uma garantia real, consistente no pagamento em dinheiro ou entrega de valores ao Estado, com o objetivo de assegurar o direito à liberdade durante o transcurso do processo criminal, devendo ser dosada dentro das balizas fixadas no art. 326 do Código de Processo Penal, não podendo constituir indevido obstáculo à liberdade, mas ao mesmo tempo representando desestímulo à reiteração delitiva.

2. No contexto dos autos – em que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa nas ilhas que fazem parte da Cidade de Igarapé-Miri, região carente de recursos financeiros, e que sobrevive da pesca e da agricultura familiar –, por certo que o valor da fiança arbitrada pelo juízo primevo supera a sua capacidade de suportá-la a tempo e modo próprios, tanto assim o é que, ao tempo da impetração, já se encontrava preso há 10 (dez) dias, assim permanecendo custodiado até o cumprimento da ordem liminar de redução do valor da fiança.

3. Ordem CONHECIDA e PARCIALMENTE CONCEDIDA para, na esteira do parecer ministerial, confirmar a liminar e reduzir o valor da fiança em 01 (um) salário-mínimo legal.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES
,
em favor de
JOÃO ALISO COUTO FERREIRA
, contra ato emanado do JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI, que lhe concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, após prisão em flagrante pelo crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
.

O impetrante sustenta que o valor da fiança arbitrado pelo juízo
a quo
é desarrazoado, visto que o Paciente não possui condições financeiras de arcar com o seu recolhimento, pois é lavrador e a família não possui condições de afiançar sua liberdade nesse montante.

Assevera ainda que o coacto é primário, pai de criança de 1 (um) ano, possui residência fixa e condições pessoais favoráveis e, que o seu estado de liberdade não oferece risco a sociedade.

Requer, ao final, a concessão da ordem para que a fiança seja dispensada, com a aplicação de medidas cautelares diversas, ou, alternativamente, seja a fiança reduzida para o valor de 01 (um) salário-mínimo, expedindo-se alvará de soltura.

Juntou documentos.

Feito distribuído à minha relatoria, ocasião na qual deferi o pedido de liminar a fim de reduzir o valor da fiança para 1 (um) salário-mínimo legal, com a manutenção das condições já estabelecidas pelo juízo de piso.

Ato contínuo, requisitei informações à autoridade inquinada coatora, determinando após, fossem os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
, o Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva opinou pelo conhecimento da ordem e, no mérito, por sua concessão parcial, de maneira que seja mantida a redução do valor arbitrado para a fiança,
ex vi
do artigo 326 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do
mandamus
impetrado, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal autoriza a concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Na espécie, a presente ação constitucional visa à dispensa do pagamento ou à redução do valor da fiança, sob o argumento de que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal por não ter condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança vinculada à concessão de sua liberdade provisória.

A ordem deve ser concedida, com a consequente confirmação da liminar.

Para tanto, valho-me dos mesmos argumentos lançados na decisão inicial, porquanto a questão afeta à lide circunscreve-se unicamente à quantificação da fiança, que restou enfrentada nos seguintes termos,
in verbis
:

“’O impetrante requer nas razões da Ação Mandamental a concessão da Medida Liminar, com a finalidade de conceder a liberdade provisória sem fiança, com a aplicação de medidas cautelares diversas ou a redução desta para o valor de 01 (um) salário mínimo.

Constato que, da análise do Habeas Corpus, ser hipótese de concessão da medida liminar, tão somente pela redução da fiança.

Registro que o Magistrado, mais próximo das circunstâncias do caso, entendeu pela liberdade provisória com aplicação de fiança de 5 (cinco) salários mínimos e outras medidas acautelatórias.

Ressalto decisão proferida pelo juízo de piso:

‘No caso dos autos, não vislumbro a presença de qualquer dos requisitos que justifique a manutenção da prisão de João Aliso do Couto Ferreira em relação à prática do presente delito, e como o flagranteado é primário e possui residência fixa, CONCEDO, nos termos do art. 310, III, do CPP, a LIBERDADE PROVISÓRIA com FIANÇA a João Aliso do Couto Ferreira , para quem fixo a fiança no valor de 05 (cinco) salários mínimos, e mediante o compromisso dos autuados de cumprir as seguintes condições: a) comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades; b) não se ausentar do distrito da culpa, por mais de 08 (oito) dias, sem autorização prévia do Juízo; c) comparecer a todos os atos judiciais para os quais forem intimados, d) proibição de frequentar boates, bares e estabelecimentos congêneres, durante o prazo da suspensão; e) recolher-se em seu domicílio no período noturno, a partir das 22H, até às 6H, salvo se vier a exercer atividade laborativa noturna comprovada, mediante autorização judicial; e) não mudar de residência sem a prévia comunicação a este Juízo, tudo sob pena de revogação do benefício, nos termos do art. 310, parágrafo único, do CPP.’

No caso em tela, a fundamentação constante no decreto foi suficiente, pois apontou satisfatoriamente os elementos que, efetivamente, evidenciam que o réu, solto, não colocaria risco a ordem pública, a econômica, a instrução processual ou mesmo se furtar à aplicação da lei penal.

Ocorre que, conforme indicado pelo impetrante, trata-se de pessoa sem posses, de família sem condições de adimplir a fiança nesse montante.

Ademais, como se sabe, é plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, o Estado-Juiz – à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319, do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa.

Por todo o exposto, concedo a medida liminar a fim de reduzir o valor da fiança para 1 (um) salário mínimo legal, com a manutenção das condições já estabelecidas pelo juízo de piso, quais sejam:

(...)’”

Com efeito, determina o artigo 350 do Código de Processo Penal que, nos casos em que couber fiança, “o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”.

Já o artigo 326 do Código de Processo Penal fixa balizas para a dosagem da fiança, a fim de que não constitua indevido obstáculo à liberdade; mas, ao mesmo tempo, representando desestímulo ao beneficiário de praticar novos delitos:

Art. 326.

Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.

No contexto dos autos – em que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa nas ilhas que fazem parte da Cidade de Igarapé-Miri, região carente de recursos financeiros, e que sobrevive da pesca e da agricultura familiar –, por certo que o valor da fiança arbitrada pelo juízo primevo supera a sua capacidade de suportá-la a tempo e modo próprios, tanto assim o é que, ao tempo da impetração, já se encontrava preso há 10 (dez) dias, assim permanecendo custodiado.

Desse modo, concluo que o paciente, de fato, não possui condições de arcar com o pagamento do valor arbitrado, tanto é que, ao invés de depositar tal montante, permaneceu custodiado até o cumprimento da ordem liminar de soltura.

Logo, demonstrada a situação de hipossuficiência do paciente e ausentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, hei de confirmar a liminar que reduziu o valor de sua fiança, com a advertência de que o paciente deverá cumprir as demais medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo magistrado
a quo
.

Cumpre ressaltar que a fiança arbitrada nesta segunda instância, mesmo tendo sofrido uma redução significativa em relação àquela fixada na origem, não pode ser considerado de pequena monta, notadamente analisada à luz da situação econômica vivenciada pelo paciente, cumprindo, pois, a finalidade a que se propõe.

Preleciona Guilherme de Souza Nucci dispõe acerca da fiança
[1]
:

“(...)Trata-se de uma garantia real, consistente no pagamento em dinheiro ou na entrega de valores ao Estado, para assegurar o direito de permanecer em liberdade, no transcurso de um processo criminal. Considera-se a fiança uma espécie do gênero caução, que significa garantia ou segurança. (...)

Tem por fim, primordialmente, assegurar a liberdade provisória do indiciado ou réu, enquanto decorre o processo criminal, desde que preenchidas determinadas condições. Entregando valores seus ao Estado, estaria vinculado ao acompanhamento da instrução e interessado em apresentar-se, em caso de condenação, para obter, de volta, o que pagou. Além disso, a fiança teria a finalidade de garantir o pagamento das custas, da indenização do dano causado pelo crime (se existente) e também da multa (se for aplicada).”

Deveras, embora marginalizada e esquecida, a fiança tem potencial de medida político-criminal, possuindo não apenas o condão de evitar prisões desnecessárias e, via de consequência, conter a superlotação dos presídios, como também assegurar o comparecimento do acusado aos atos em que sua presença se fizer necessária. Ainda, o valor recolhido também poderá ser utilizado, em caso de condenação, para pagamento das custas processuais, prestação pecuniária e indenização das vítimas, quando constatado o dano (art. 336, do CPP).

Por fim, registro que o eminente Juiz de Direito da Vara Única de Igarapé-Miri prestou os esclarecimentos de praxe, informando que deu cumprimento à medida liminar, com a redução da fiança, a qual foi paga pelo paciente, expedindo em seguida, o competente alvará de soltura em 21.12.2021 (Num. 7945469).

Ex positis
, ratifico a liminar deferida e CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, na esteira do parecer ministerial, reduzindo a fiança arbitrada na origem para a quantia de 01 (um) salário-mínimo legal.

É como voto.

Belém, _______ de julho de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
-

Juiz Convocado

Relator

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado/ Guilherme de Souza Nucci. 9. Ed. Ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, pags. 643/644.

Belém, 06/07/2022